Tribunal: STF
Processo: HC 185132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Ben Hur Pessoa Santos, em favor de Antonio Carlos Lima, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 572.638/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ANTONIO CARLOS LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.20.019750-7/000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    […]
    No presente mandamus, alega excesso de prazo para o encaminhamento da apelação ao Tribunal estadual, assevera que a custódia cautelar perdura por mais de 450 dias sem que a condenação tenha sido submetida ao duplo grau de jurisdição. 
    Sustenta não ser o caso de aplicação do Enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora para remessa da apelação se mostra excessiva e injustificada. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ de 17/3/2020 e pondera que o delito imputado ao paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. Aponta que a custódia cautelar deve ser revogada em virtude do maior risco de contaminação pelo COVID-19 à população carcerária. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no art. 319 do CPP. 
    É o relatório”. (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Inicialmente, quanto à tese de excesso de prazo, destaco trecho do acórdão proferido pelo TJ/MG:
    “Além disso, sustentou o impetrante que embora tenha interposto Recurso de Apelação, os autos não foram remetidos ao e. Tribunal de Justiça até a data da impetração. 
    Cumpre ressaltar que, de acordo com o andamento processual, disponibilizado pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os autos foram remetidos a este e. Tribunal em 13 de março de 2020, restando superada referida questão. 
    Todavia, no que concerne à demora alegada, conforme se verifica das informações prestadas e dos documentos trazidos aos autos pela d. autoridade dita coatora, quando da sentença condenatória, o Juiz primevo determinou restituição de bem ao sentenciado. In verbis: 
    (...) Restitua-se ao acusado o aparelho celular, porquanto ausente demonstração de origem ilícita ou que seja proveito de crime. (...) (documento eletrônico de ordem 20). 
    Nesse contexto, houve expedição de duas cartas precatórias para intimação do acusado em Comarca diversa, a fim de viabilizar referida restituição, sendo certo que “tal diligência retardou a marcha processual” (ordem eletrônica 30). 
    Ressalta-se que a restituição, inclusive, foi realizada ao defensor do acusado (documento de ordem eletrônica 25), o qual se quedou inerte durante todo esse período. 
    Com essas considerações, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que concluída a instrução probatória”. (eDOC 4)
    Da leitura do excerto acima, verifica-se que o processo penal segue seu curso regular e que a pontual demora havida está devidamente justificada.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, destaco a parte que mais importa:
    “… Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva (ff. 76/77), encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, não sendo caso de relaxamento da custódia. Outrossim, o tipo penal violado pelo acusado se encontra dentre os que admitem a prisão preventiva. A possibilidade de reiteração delitiva é evidente, considerando-se a reincidência do acusado e a considerável quantidade de entorpecentes apreendida, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, com fundamento nos artigos 312 c/c 387, parágrafo primeiro, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, para garantida da ordem pública e, em consequência, o acusado não possui o direito de recorrer em liberdade. (...) (documento eletrônico de ordem 20)”. (eDOC 4, p. 7-8)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, se ainda não reavaliou, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente